Tribunal: CARF
Processo: 15463.002693/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002693/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.316 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
NELSON COSTA CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à legislação vigente.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução de R$ 62.138,33, a título
de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem
e Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
Tratou-se de lançamento tributário decorrente de procedimento de revisão interna
na Declaração de Ajuste Anual do Contribuinte em que foram constatadas:
i) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 64.833,92,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002693/2009-41
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002693/2009-41

ii) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 2.725,00, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. Segundo a
fiscalização, as despesas médicas relativas ao profissional Cláudio José de
Campos Filho foram glosadas em função da falta de especificação dos serviços
prestados; e
iii) Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 1.584,60, por falta de
comprovação da relação de dependência. Foi registrado que Eorides Costa
Cardoso apresentou DAA em separado.

Intimado, o Contribuinte Recorrente apresentou impugnação e documentos
tempestivamente.
A 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ, por unanimidade, deu provimento parcial à impugnação, conforme ementa do
acórdão no 12-55.984 (fls. 53-59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
Ementa:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Deve ser mantida a glosa da matéria não contestada, atinente a irregularidades com
dedução indevida de dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa médica
comprovada, relativa ao contribuinte ou seus dependentes.
PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, poderão
ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de acordo ou decisão
judicial, desde que devidamente comprovadas.
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
Valores estipulados ema sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Restou não impugnada a glosa relativa à dedução indevida com dependentes.
A parcial procedência se deu no afastamento da glosa sobre as despesas médicas
devidamente comprovadas.
Desta decisão, o Contribuinte foi intimado e interpôs recurso voluntário (fls. 70-
72) e documento (fl. 88), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002693/2009-41

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 70-72) e documento (fl. 88) são tempestivos. Assim,
deles conhecerei.

Do Mérito
O recurso voluntário enfrenta o mérito quanto à glosa dos valores pagos a título de
pensão alimentícia à ex-exposa, Sra. Marjorie Nicolas Paz Cardoso.
Diante da situação, destaco o previsto no artigo 78, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, dispõe, in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

Quando da impugnação, o Contribuinte recorrente apresentou a minuta de
Divórcio Direto Consensual e Formal de Partilha (fls. 30-35), na qual restou:
Fica ajustado entre as partes que o cônjuge-varão arcará com o equivalente à 17%
(dezessete por cento) de seus vencimentos, brutos, incluindo apenas férias, com seus
acessórios e natalinas, a título de pensão alimentícia para a cônjuge-varoa.
O valor acima devera ser deduzido diretamente em folha de pagamento, requerendo a
expedição de oficio para o empregador do cônjuge-varão, cujos dados são: Petróleo
Brasileiro S/A., estabelecida na Avenida Chile, n.° 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ e,
depositado na conta corrente da cônjuge-varoa, assim, descrita: banco Real, agência
0827, conta n° 3.718.393-8.

Por sua vez, agora em recurso voluntário, como dito, o Contribuinte apresentou o
Comprovante de Rendimentos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (fl. 88), referente ao
ano-calendário 2007, no qual há destacado o pagamento da pensão judicial no valor de R$
62.138,33:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.002693/2009-41

Logo, quanto ao primeiro motivo do desconto, entendo que restou provado o
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 62.138,33, conforme comprovante emitido pela
fonte pagadora, nos moldes da ação de divórcio direto consensual.
Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento tributário referente à glosa de pensão alimentícia no valor de R$
62.138,33, conforme comprovante emitido pela fonte pagadora (fl. 88).

Conclusão
Face ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital